Tribunal: CARF
Processo: 19311.000149/2009-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. DOLO. OCORRÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO. AUMENTO DE PERÍODOS A CONSIDERAR E VALORES A EXONERAR. POSSIBILIDADE.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se no prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Constatando-se que a decisão de 1a Instância deixou de levar em conta parte do período decaído, cabe sua recomposição, bem como de seus valores, pelo Colegiado de 2o Grau, em princípio à busca da verdade material, mesmo que isso possa significar reformatio in pejus em desfavor da Fazenda (que interpôs o RO) e, na via oposta, um reformatio in melius pró contribuinte.
Na visão da melhor doutrina, o que se denomina recurso de ofício na verdade não é recurso na literal definição conceitual por lhe faltar o elemento volitivo da insatisfação com a decisão, geradora da vontade em recorrer (típicos de recursos voluntários), mas mero cumprimento de determinação legal e que no caso dos processos administrativo-tributários federais tem exigência estampada artigo 34, I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o que leva a que o julgador a quo seja obrigado a recorrer ao CARF não por discordar do que ele mesmo decidiu, mas por obediência à lei e ao seu dever funcional.
Recurso de ofício negado, porém com ampliação do período decaído até 30/12/2003.

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000149/2009-50
Recurso
De Ofício
Acórdão no
1402-005.508 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALKI PLÁSTICOS E MÁQUINAS LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. DOLO. OCORRÊNCIA. RECURSO DE OFÍCIO.
AUMENTO DE PERÍODOS A CONSIDERAR E VALORES A
EXONERAR. POSSIBILIDADE.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se no
prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Constatando-se que a decisão de 1a Instância deixou de levar em conta parte do
período decaído, cabe sua recomposição, bem como de seus valores, pelo
Colegiado de 2o Grau, em princípio à busca da verdade material, mesmo que
isso possa significar reformatio in pejus em desfavor da Fazenda (que interpôs
o RO) e, na via oposta, um reformatio in melius pró contribuinte.
Na visão da melhor doutrina, o que se denomina “recurso de ofício” na verdade
não é recurso na literal definição conceitual por lhe faltar o elemento volitivo
da “insatisfação com a decisão”, geradora da “vontade em recorrer” (típicos de
recursos voluntários), mas mero cumprimento de determinação legal e que no
caso dos processos administrativo-tributários federais tem exigência estampada
artigo 34, I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o que leva a que o
julgador a quo seja obrigado a recorrer ao CARF não por discordar do que ele
mesmo decidiu, mas por obediência à lei e ao seu dever funcional.
Recurso de ofício negado, porém com ampliação do período decaído até
30/12/2003.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de ofício, exonerando os lançamentos de IPI no valor de R$
1.267.105,81, vencido o Conselheiro Marco Rogério Borges que negava provimento ao RO em
menor extensão.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000149/2009-50
Fl. 11846
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocada), Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Iágaro Jung Martins, Luciano Bernart, Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Evandro Correa Dias, substituído pela Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

Fl. 11847
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício manejado pela presidência da 3a Turma da
DRJ/RPO em atendimento à Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, que fixou em R$
2.500.000,00 o limite de alçada para fins de interposição recursal de 1a para 2a Instância
administrativa, em face da decisão prolatada por aquele Colegiado Administrativo de 1o Grau na
sessão de 13 de agosto de 2009 (fls. 2686/2708)1 que julgou parcialmente procedente a
impugnação (fls. 2592/2614) apresentada pela contribuinte, exonerando, pela ocorrência de
“decadência”, parte dos lançamentos de IPI perpetrados pelo Fisco, compreendendo o período de
até dezembro/2003 (inclusive), mantendo os relativos aos demais períodos subsequentes.
Não houve interposição de Recurso Voluntário, conforme atestado pela
autoridade preparadora mediante TERMO DE PEREMPÇÃO (fls. 2977):

O AI de IPI aponta duas infrações, a saber (fls. 2546/2587):
001
-
PRODUTO
SAÍDO
DO
ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL OU EQUIPARADO SEM EMISSÃO DE
NOTA FISCAL. VENDA SEM EMISSÃO DE NOTA FISCAL
APURADA EM DECORRÊNCIA DE RECEITA NÃO
COMPROVADA.
Falta de lançamento de imposto caracterizada pela saída do
estabelecimento de produto(s) sem emissão de nota fiscal, apuraria
através de receita(s) de origem não comprovada, conforme relatado
no Termo de Verificação Fiscal, desta data, que se encontra anexo

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 11848
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

e faz fazendo parte integrante deste Auto de Infração. A base de
cálculo encontra-se demonstrada no referido Termo de Verificação
Fiscal.
002
-
IPI
LANÇADO
NÃO
RECOLHIMENTO
OU
RECOLHIMENTO A MENOR
O estabelecimento industrial ou equiparado a industrial não efetuou
o recolhimento do imposto, nos prazos estabelecidos pela
legislação do IPI, lançado em notas fiscais de vendas de produtos
de sua emissão, conforme relatado no Termo de Verificação Fiscal,
desta data, que se encontra anexo e faz parte integrante deste Auto
de Infração. Os valores apurados encontram-se demonstrados nas
PLANs 15 e 16.
E o seguinte resultado consolidado, abrangendo o período de 2003 a 2006 e
juros calculados até 27/02/2009:

DA ACUSAÇÃO FISCAL
De acordo com o TVF (fls. 1767/1788), resumidamente, foram estas as
irregularidades apontadas pelo Fisco:
“Em janeiro de 2008 foi emitido o MPF no 08.1.24.00-2008-00045-3, com o intuito de
unificar o procedimento relativo ao IRPJ com aquele relativo às contribuições
previdenciárias.
(...)
A apuração da receita da atividade da fiscalizada foi realizada em três etapas, a
saber:
a) RECEITA OPERACIONAL COMPROVADA PELA NEGOCIAÇÃO DE TÍTULOS
CREDITÓRIOS RESULTANTES DE VENDAS MERCANTIS (OPERAÇÕES DE
FOMENTO MERCANTIL — FACTORING):
Como a fiscalizada, devidamente intimada, não apresentou os documentos relativos
às operações de fomento mercantil (identificadas em “inúmeros depósitos/créditos”
em suas contas bancárias), tais documentos foram solicitados diretamente a algumas
das empresas de factoring, escolhidas por amostragem. E, em análise aos documentos
apresentados, observou-se que "as operações de venda de títulos mercantis superam
em muito a receita operacional declarada" pela fiscalizada, sendo que foi possível
vincular apenas uma parte dos títulos negociados com notas fiscais emitidas em nome
de clientes do contribuinte.
Diante destas constatações, a fiscalizada foi intimada (fls. 488/492), acompanhada de
diversas planilhas anexas) a esclarecer a divergência constatada, bem como "a
Fl. 11849
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

apresentar comprovação de que os títulos negociados com as empresas de factoring,
não teriam sido provenientes das suas operações mercantis". E em resposta a esta
intimação, o responsável pela empresa assim se manifestou (fls. 556/557):
1) A elevada movimentação financeira apresentada nas contas
bancárias e a falta de escrituração fiscal e contábil indicada por esta
fiscalização deve-se ao fato de que a maioria dos depósitos efetuados
pelas factorings não representa operação mercantil de fato, mas sim
empréstimos e adiantamentos efetuados pelas factorings. Tais
adiantamentos e empréstimos eram utilizados para pagamentos de
dívidas bancárias e dividas vencidas de outras factorings (operação
mata-mata).
2) Os borderôs e contratos enviados não podem ser reconhecidos pois
são apócrifos e as factorings demandam contra a fiscalizada, tendo
interesse em seu prejuízo, ou justificam as verdadeiras operações
financeiras que realizavam.
3) As factorings jamais poderiam ter indicado nos borderôs o nome
de Palmara Didone Seyssel, pois tinham ciência com a posse da
documentação societária e os registros nos órgãos públicos que esta
não era sócia ou representante legal da empresa.
A autoridade fiscal não acatou as justificativas apresentadas, porquanto
desacompanhadas de documentos comprobatórios, e considerou-as improcedentes
"tendo em vista que diversos títulos negociados, constantes dos borderôs de factoring,
estão embasados em notas fiscais de vendas de emissão do sujeito passivo, obtidas
junto aos clientes através de intimação fiscal", conforme relacionados nas planilhas
anexas à intimação.
Assim sendo, a autoridade fiscal considerou que "as operações de vendas de títulos de
créditos às empresas de factoring representaram vendas operacionais, conforme se
verifica em cláusula de contrato de venda dos títulos, que dispõe sobre a
obrigatoriedade da contratante (Valki) apresentar somente títulos de créditos
mercantis originários de vendas por ela realizadas e com base na legislação que
dispõe sobre essa atividade, principalmente a Resolução n° 2.144, de 22 de fevereiro
de 1995, do Banco Central, que não permite a realização de outras operações pelas
empresas de factoring".
Informa a autoridade fiscal que, com exceção dos pagamentos efetuados pela BS
FACTORING FOM. COM . LTDA, todos os demais pagamentos efetuados pelas
factoring, foram identificados entre os créditos constantes dos extratos das contas
bancárias, tendo sido tributados separadamente dos créditos bancários de origem não
comprovada, considerados como componentes da receita operacional do sujeito
passivo, conforme demonstrados nas planilhas de fls. 778/785. Referida autoridade
ainda informa que "para fins de tributação da receita apurada com base nas notas
fiscais (PLAN 6) e nas operações de fomento mercantil, destas serão excluídos os
títulos negociados que estão vinculados às notas fiscais, para se evitar duplicidade de
tributação".
b) RECEITA OPERACIONAL COMPROVADA EM NOTAS FISCAIS DE EMISSÃO
DO SUJEITO PASSIVO — CIRCULARIZAÇÃO DE CLIENTES:
Fl. 11850
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Também compuseram a base de cálculo tributável as receitas relativas a notas fiscais
emitidas pela fiscalizada, conforme obtidas em processo de circularização de seus
clientes. Referidos documentos foram relacionados nas planilhas de fls. 598/609,
sendo que nas planilhas de fls. 610/648 foram relacionados os pagamentos efetuados
pelos compradores (clientes), vinculados às notas fiscais. E a respeito deste
componente da base de cálculo tributável, a autoridade fiscal contatou que "somente
a receita auferida através dessas notas fiscais é muito superior ao total da receita
declarada pelo sujeito passivo, em cada período de apuração, comprovando que
houve elevada omissão de receita operacional, principalmente se considerarmos a
existência da movimentação financeira em montante muito superior ao total das notas
referidas".
c) RECEITA PROVENIENTE DE DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS COM
ORIGEM NÃO COMPROVADA:
A fiscalizada foi intimada e reintimada (fls. 240/242 e diversas planilhas anexas; fl.
360) a comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos valores
creditados/depositados em suas contas bancárias, cujo montante total apurado no
período de 2003 a 2006 superou a cifra de R$ 206 milhões.
Informa a autoridade fiscal que "a relação dos depósitos/créditos foi emitida após
uma análise criteriosa da origem dos valores creditados nas contas bancárias,
desconsiderando-se individualmente os valores com origem identificada pela
fiscalização, tais como: transferências de contas da mesma titularidade realizadas
por TED, DOC, ou através de cheques de datas e valores idênticos, créditos
provenientes de empréstimos, etc., e créditos de valores inferiores a R$ 1.000,00 (um
mil reais)".
Não tendo havido manifestação da fiscalizada, foi procedida uma nova intimação, por
meio do Termo de Constatação e de Intimação Fiscal — 0001/2008 (fls. 366/372 e
diversas planilhas anexas), por meio do qual foi a fiscalizada também cientificada "de
que diversos depósitos realizados na conta do banco Itaú não foram relacionados na
planilha apresentada ao sujeito passivo, por terem sido identificadas as respectivas
devoluções de cheques e estornos de créditos". Tais valores encontram-se
discriminados na planilha de fls. 649/660, anexa ao TVF.
A fiscalizada finalmente manifestou-se em relação aos depósitos bancários por meio
da correspondência de fls. 467/470, enumerando diversas empresas de factoring,
relativamente aos depósitos/créditos dos Bancos Bradesco e Itaú, e alegando
"tratarem-se de créditos efetuados pelas mesmas, em operação de fomento mercantil".
Apresentou, ademais, "várias outras alegações genéricas referentes aos demais
depósitos/créditos em suas contas bancárias, no entanto, não os fundamentou, não os
apontou na relação anexa enviada, não os comprovou mediante documentação hábil e
idônea".
As planilhas de fls. 778/785, anexas ao TVF, relacionam "os créditos provenientes das
operações de factoring apontadas pelo sujeito passivo'. Tais valores foram excluídos
da base de cálculo relativa aos depósitos bancários de origem não comprovada.
Também foram excluídos da referida base de cálculo "alguns outros
depósitos/créditos bancários cuja origem foi identificada pela fiscalização,
provenientes de empréstimos, transferências de mesma titularidade, entre outros",
conforme relacionados nas planilhas de fls. 661/673, também anexa ao TVF.
Fl. 11851
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

E as planilhas de fls. 674/775, anexas ao TVF, relacionam, então, os
depósitos/créditos bancários com origem não comprovada, após as exclusões
referidas, "constando-se que vários deles se referem a desconto de cheques,
adiantamento de borderô, cobrança, doc — com identificação da empresa remetente,
títulos descontados, operação de desconto, e outras denominações que indicam, por si
só, tratar-se de ingresso de recursos financeiros originários do produto da atividade
mercantil do contribuinte (vendas)". A planilha de fls. 776/777 consolida os valores
mensais por instituição financeira, resultando num montante total superior aos R$
140 milhões (período de 2003 a 2006).
A autoridade fiscal informa, outrossim, que "a fim de se evitar duplicidade de
exigência de valores e em razão da impossibilidade de identificação individual dos
créditos bancários correspondentes, os recebimentos relativos às notas fiscais obtidas
junto aos clientes, referentes ao período de 2003 a 2006, relacionados na PLAN 7, os
quais presumidamente ocorreram por via bancária, bem como os valores dos cheques
depositados e devolvidos, relacionados na PLAN 3-A, anexa ao termo fiscal de
03/11/2008, foram excluídos, pelos totais mensais (globalmente), do montante dos
créditos e depósitos bancários". E a planilha de fl. 789 consolida, assim, a apuração
da receita omitida com base nos depósitos/créditos bancários com origem não
comprovada, que foi oferecida à tributação com suporte na presunção no art. 42 da
Lei n° 9.430/96.
Às fls. 577/578, integrantes do TVF, encontra-se, enfim, o demonstrativo das receitas
apuradas, que relaciona, mês a mês, os valores das vendas comprovadas com notas
fiscais, das vendas comprovadas relacionadas às operações de factoring (com
borderô), das vendas não comprovadas relacionadas às operações de factoring (sem
borderô) e dos depósitos bancários de origem não comprovada, cujos montantes
finais superaram a cifra dos R$ 183 milhões.
Com base nas notas fiscais obtidas no procedimento de "circularização" de clientes
da fiscalizada (relacionadas na planilha de fls. 789/802, por período de apuração),
constatou-se o destaque do IPI. Nestas notas fiscais a classificação fiscal
"preponderante foi 39.03.19.00, seguida de 39.02.90.00", sendo que, em ambas, a
alíquota era de 5%.
Relata a autoridade fiscal que o contribuinte não prestou informações relativas à
apuração do saldo do IPI nas DIPJs dos períodos de 01 de abril de 2003 a 31 de
dezembro de 2004 e de 01 de janeiro de 2006 a 31 de dezembro de 2006. Apenas na
DIPJ de 2005 houve informação de apuração do IPI, tendo o contribuinte informado
débitos no montante de R$ 37.168,79 e créditos no montante de R$ 20.188,11.
Entretanto, segundo assevera a autoridade fiscal, "constatou-se que somente nas
notas fiscais colhidas por amostragem, o IPI lançado totalizou R$ 554.284,64,
demonstrando que houve omissão de grande parte das receitas e do IPI devido".
A fiscalizada foi intimada, por meio do já referido Termo de Constatação e de
Intimação Fiscal n° 001/2008, a apresentar livros ou documentos que pudessem
comprovar "a existência dos valores creditados e/ou de outros créditos que pudessem
ser utilizados na apuração do débito do IPI", mas nada apresentou.
Quanto aos valores informados em DCTFs, a fiscalização constatou que foram
informado pequenos saldos devedores relativos a alguns períodos de apuração dos
anos de 2003 (3) e 2004 (1), sendo que, em relação à segunda quinzena de fevereiro
de 2004, houve recolhimento de IPI mas o débito não foi declarado em DCTF.
Fl. 11852
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

A autoridade fiscal, diante da grande diferença entre os valores de receita
operacional apuradas no procedimento de fiscalização (da ordem de R$ 88 milhões,
sem considerar os depósitos que não tiveram origem comprovada) e os valores
declarados pelo contribuinte (da ordem de R$ 4,8 milhões), conclui que "fica evidente
que a receita bruta e o IPI constante das notas fiscais de vendas, em questão, não
foram totalmente escriturados, declarados e/ou recolhidos, caracterizando sonegação
desses valores, em conformidade com o disposto no art. 480, do RIP/02". Sendo
assim, "por conseguinte, a diferença entre o IPI lançado nas aludidas notas fiscais e o
IPI declarado em DCTF e/ou recolhido, conforme demonstrado na PLAN 16, será
exigida em Auto de Infração, com a aplicação da multa de 150%, prevista no art. 80,
II, da Lei n° 4.502/64, com redação dada pelo art. 13, § 6% II, da Lei n° 11.488/07".
Também foi objeto de lançamento o IPI devido sobre as receitas cujas origens não
foram comprovadas, que "serão consideradas provenientes de vendas não
registradas, em consonância com o disposto no art. 108 da Lei n° 4.502/64, incluído
no § 2° do art. 448, do RIPI/2002, pelo Decreto n° 4.859, de 14/10/03". Nesse caso, a
exigência recaiu IR sobre "a soma das receitas omitidas demonstradas neste termo,
excluindo-se a receita proveniente das notas fiscais, cudo IPI não foi recolhido ou
recolhido a menor (PLAN 16)", considerando-se a alíquota de 5%. Também sobre
esta parte foi aplicada a multa qualificada, nos termos legais já citados.
A planilha de fls. 581/582, integrante do TVF, demonstra, então, os valores das
receitas omitidas, para fins de tributação do IPI.
Informa, ainda, a autoridade fiscal, que "o IPI recolhido através do SIMPLES (1°
trimestre de 2003), será compensado do IPI apurado com base em receitas omitidas".
E, "para fins de apuração do valor devido do IPI, nos períodos em que a apuração for
decendial ou quinzenal, será considerado o último período do mês".
O processo administrativo n° 19311.000150/2009-84 recepcionou o lançamento
principal, do IRPJ e reflexos (CSLL, Cofins e PIS), tendo sido simultaneamente
impugnado.
Por fim, relata a autoridade fiscal a realização de Representação Fiscal para Fins
Penais, nos termos da Portaria SRF no 326, de 2005, "tendo sido demonstrada a
ocorrência de fatos que, em tese, configuram Crime Contra a Ordem Tributária". E
também foi procedido o arrolamento de bens, para fins de acompanhamento do
patrimônio do sujeito passivo”.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a contribuinte acostou impugnação (fls. 2592/2614) e juntou
documentos, alegando:
1. Em preliminar, decadência em relação aos lançamentos dos períodos de
2003 e 2004;
2. No mérito inexistir a omissão apurada pela fiscalização, baseada por
“informações prestadas, em sua maioria por Bancos e empresas de factoring”. A
alta movimentação financeira deve-se, em realidade, à contínua realização
da chamada operação mata-mata, que visava saldar seus débitos. Nesse
sentido, a empresa “emprestava dinheiro de um banco para pagar outro, de
Fl. 11853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

banco para pagar factoring, de factoring para pagar banco e de factoring para
pagar factoring” Não se trata, assim, de receita oriunda da “consecução da
atividade social da empresa-Impugnante”;
3. Já terem sido mencionadas operações tributadas via CPMF e IOF;
4. Foi inobservado o princípio da tipicidade fechada (corolário do princípio
constitucional da segurança jurídica);
5. No caso em análise “pelas próprias informações das instituições financeiras,
não ocorreu o fato gerador da incidência tributária de nenhum dos tributos
descritos no auto de infração que ora se impugna”, isso porque para que haja
incidência da tributação “é necessário o auferimento de renda, através da
industrialização de produtos”. Assim sendo, “não há como concluir, através de
presunção, de que as informações prestadas pelas instituições financeiras e
empresas de factoring, são objeto de receitas e rendas oriundas da •
industrialização dos produtos”;
6. Não ter sido comprovado em nenhum momento que a impugnante agiu
com a intenção de omitir receita. “O que houve foi o não pagamento dos
tributos referidos, simplesmente por não havido a industrialização de qualquer
bem”;
7. As operações que deram origem às duplicatas mercantis relacionadas com
as empresas de factoring, “foram viciadas por um defeito na fabricação e toda
a produção foi devolvida. Tal situação está sendo discutida em processos
judiciais, e podem ser demonstradas através das notas de devolução, documentos
anexos”;
8. .A apuração de sua produção industrial só pode se dar pelas notas fiscais
emitidas, “e o Auditor Fiscal, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que
todo o valor por ele apurado foi decorrente da industrialização de produtos”. E
como já visto, “os documentos que poderiam recuperar as informações foram
furtados”;
9. Não existe capacidade física para a produção do volume de produtos
mencionado pela fiscalização;
10. Como se demonstrou que não houve omissão de receita, “bem como não
ocorreram os fatos geradores do IRPJ e do IPI, caem por terra a tributação
reflexa do PIS, COFINS E CSLL. Isso porque, no caso em tela, está mais do que
comprovada a origem da movimentação financeira apurada”. Ademais, as três
contribuições “têm a mesma base de cálculo, o que é vedado pela Constituição
Federal”, conforme preceitua seu art. 154, inc. I. E “na medida em que a lei
estabeleceu que o faturamento deve ser entendido como a totalidade das receitas
auferidas pelas pessoas jurídicas, o legislador infraconstitucional, num furor
meramente arrecadatório, ampliou a base de cálculo do PIS e da COFINS,
avançando em permissivo constitucional, e adentrando na seara da
inconstitucional idade”.
Fl. 11854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

DA DECISÃO RECORRIDA
Subindo os autos à apreciação da 3o Turma da DRJ/RPO foi prolatada decisão
(fls. 2686/2708), acolhendo tão somente, de forma parcial, a preliminar de decadência suscitada
pela defesa, mantendo-se, no mérito, as imputações infracionais.
Excertos do voto condutor mostram o quadro:
“Os extratos de fls. 911/912 comprovam que o sujeito passivo efetuou apenas 3
recolhimentos em relação ao ano de 2003 (três períodos de apuração), e 2
recolhimentos relativos ao ano de 2004. Portanto, apenas em relação a esses períodos
de apuração o sujeito passivo de fato antecipou o pagamento do tributo apurado. E
isto, como visto, pode implicar na antecipação do termo inicial da decadência para a
ocorrência dos fatos geradores, com suporte no art. 150, § 4% já referido. Portanto,
impõe-se analisar, na espécie, a eventual ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
que tem o condão de deslocar o termo inicial para o 1° dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido realizado, a teor do art. 173.
(...)
De fato, entendo que procede a acusação fiscal. Como adiante será argumentado, por
ocasião da análise de mérito do lançamento, o procedimento fiscal constatou que o
contribuinte auferiu receitas da sua atividade que não foram oferecidas à tributação,
e sequer foram integralmente declaradas ao fisco. Inconteste, portanto, a ocorrência
da ação dolosa do contribuinte, que, assim procedendo, intentou escamotear a
ocorrência dos fatos geradores dos tributos, causando dano à Fazenda Pública. Não
tenho dúvidas de que se está diante da situação prescrita no art. 71 da referida Lei n°
4.502/64, já transcrito, que trata da sonegação fiscal.
(...)
Destarte, diante do quadro aqui delineado, não há como não atribuir ao sujeito
passivo outro caráter que não a de um comportamento elisivo deliberado, com
evidente intuito de fraude.
Portanto, tendo sido comprovada a ocorrência da ação dolosa, o termo inicial da
decadência deve ser deslocado para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Nesse sentido, para os fatos geradores ocorridos até novembro de 2003, de fato há
que se reconhecer a ocorrência da decadência, pois o lançamento poderia ser
efetuado dentro do próprio ano-calendário (2003), iniciando-se a contagem em
01/01/2004 e encerrando-se em 31/12/2008. Como o lançamento só foi notificado ao
contribuinte em 30/03/2009, para aqueles fatos geradores operou-se a decadência.
A tabela que segue reproduzida consolida, então, os valores dos tributos que
integraram o crédito tributário lançado, que devem ser excluídos da exigência,
porquanto atingidos pela decadência:
Fl. 11855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Mérito — apuração da base de cálculo
Superada, então, a questão preliminar, tendo restado valores exigíveis não atingidos
pela decadência, importa analisar os protestos da impugnante acerca da alegada
improcedência destes valores, que teriam sido incorretamente apurados pela
autoridade fiscal.
Como se viu, especificamente em relação ao lançamento do IPI, a exigência dos
valores lançados recaiu sobre as receitas de origem não comprovada (depósitos de
origem não comprovada e operações de fomento mercantil) e sobre os valores
destacados nos documentos fiscais emitidos, que não foram recolhidos. Sobre o total
das receitas apuradas foram descontados os valores declarados pelo sujeito passivo
ao fisco.
Matéria não expressamente impugnada — exigência definitiva
Como a impugnante não trouxe qualquer protesto específico quanto ao lançamento do
IPI, limitando-se a apresentar, nesse processo, uma cópia do inteiro teor da
reclamação trazida no processo principal, entendo que a exigência relativa ao IPI
destacado nas notas fiscais de emissão do sujeito passivo não foi expressamente
contestada.
E, segundo dispõe os artigos 16, III, e 17, do Decreto n° 70.235, de 06 de março de
1972 (PAF), somente serão consideradas impugnadas as matérias expressamente
contestadas. Assim, alegações genéricas do tipo requer-se a “declaração de
insubsistência” do procedimento fiscal não podem ser aceitas, sendo consideradas
impugnadas apenas as matérias expressamente mencionadas e para as quais a
empresa expressamente tenha indicado um motivo de contestação.
Destarte, devem ser considerados definitivos, na esfera administrativa, os valores do
IPI relativos à segunda infração apontada no auto de infração, conforme
discriminados às fls. 843/845, apenas relativamente aos períodos de apuração não
atingidos pela decadência (a partir de dezembro de 2003, inclusive).
Fl. 11856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

(...)
Conclusão
Ante o exposto, voto por julgar procedente em parte a impugnação, apenas para o fim
de acatar a preliminar de decadência relativamente aos fatos geradores ocorridos até
novembro de 2003, exonerando do crédito tributário o IPI lançado no montante de R$
1.234.287,39 (e respectivos acréscimos), bem como declarar a definitividade da
exigência dos valores do IPI relativos à segunda infração apontada no auto de
infração, conforme discriminados às fls. 843/845, relativamente aos períodos de
apuração não atingidos pela decadência (a partir de dezembro de 2003, inclusive)”.
Decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova,
transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de
provas hábeis e idôneas.
OPERAÇÔES
DE
FOMENTO
MERCANTIL.
FACTORING.
RECEITAS DA ATIVIDADE OPERACIONAL. CONTRAPARTIDA.
Comprovado que as operações de fomento mercantil tinham necessária
contrapartida nas operações comerciais da fiscalizada junto a seus
clientes, é ônus dela comprovar, de forma inequívoca, com
documentação hábil e idônea, a regular tributação destas receitas, que
transitaram em suas contas bancárias, assim como o efetivo
cancelamento das operações mercantis relativas a devoluções de vendas.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE
PRODUTOS SEM A EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.
Apuradas receitas cuja origem não seja comprovada, estas serão
consideradas provenientes de vendas não registradas.
IPI. LANÇAMENTO DE OFÍCIO DECORRENTE. OMISSÃO DE
RECEITAS.
Comprovada a omissão de receitas em lançamento de oficio respeitante
ao IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de
causa e efeito, o IPI correspondente, com os consectários legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
As alegações apresentadas na impugnação devem vir acompanhadas das
provas documentais correspondentes, sob risco de impedir sua
apreciação pelo julgador administrativo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se definitiva, na esfera administrativa, a exigência relativa à
matéria que não tenha sido expressamente contestada.
Fl. 11857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. DOLO. OCORRÊNCIA.
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
no prazo de 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, quando
comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada da decisão por Edital afixado em 28/09/2009 e desafixado em
14/10/2009, a contribuinte não apresentou recurso voluntário, tendo a autoridade preparadora
acostado “Termo de Perempção” (fls. 2977), já reproduzido.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 11858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone – Relator
O Recurso de Ofício atende aos requisitos regimentais e foi interposto pela
presidência da 3a Turma da DRJ/RPO por haver exoneração de crédito tributário em montante
superior a R$ 2.500.000,00, conforme definido pela Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de
2017, pelo que o recebo e dele conheço.
Primeiramente, cumpre alertar se estar diante de processo “reflexo” do PA no
19311.000150/2009-84, de IRPJ que, como no caso aqui tratado, aponta para lançamentos
efetuados pelo Fisco em desfavor da contribuinte por omissão de receitas (presunção, artigo 42,
Lei no 9.430/1996) e prova direta (circularização junto a terceiros), ambos com as imposições
mantidas no julgamento de 1o Grau, exceto no que tange à decadência de alguns períodos,
reconhecida igualmente em ambos.
Tendo sido o PA de IRPJ (19311.000150/2009-84) julgado pela 1a Turma da 2a
Câmara da 1a Secção, por norma regimental e pela estreita vinculação do quadro fático lá
presente com o que aqui se visualiza, cabe a aplicação integral da decisão lá prolatada a este
processo de IPI (19311.000149/2009-50).
Nessa linha, compulsando mencionado PA (IRPJ) verifiquei que, da mesma
forma com o que aqui ocorreu (IPI), a contribuinte quedou-se inerte na possibilidade de interpor
recurso voluntário contra os lançamentos e contra a decisão de 1o Piso, levando à decretação da
perempção do seu direito de peticionar cabendo, naquele caso, à 1a Turma da 2a Câmara, apreciar
tão somente o recurso de ofício (exatamente como aqui ocorre em relação aos lançamentos de
IPI) e a ele negar provimento.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:2003, 2004, 2005, 2006
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. DOLO. ART. 173, I DO CTN. 05
ANOS.
Independente da antecipação do pagamento, a percepção de uma
conduta dolosa do contribuinte impulsiona a aplicação do art. 173, I
do CTN, considerando o dies a quo do prazo decadencial como o
primeiro dia exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido formalizado. (Ac. 1201-001.967 – sessão de 21/02/2018 –
Rel. Luis Fabiano Alves Penteado).
Em suma, a Turma Julgadora chancelou a decisão recorrida e manteve o
afastamento, por decadência, de parte dos lançamentos de IRPJ/CSLL/PIS e COFINS,
procedimento que deve ser aplicado, no que couber, ao processo de IPI sub censura.
Demais disso, além da vinculação regimental acima citada, vejo que os
contornos fáticos e probatórios de ambos os processos são exatamente os mesmos, ou seja, i) a
contribuinte não apresentou documentos capazes de elidir as infrações imputadas, todas mantidas
em 1a Instância; ii) não apresentou recurso voluntário em nenhum dos dois processos, levando à
perempção do direito de peticionar e à confirmação dos lançamentos que não foram afastados
Fl. 11859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

por decadência; iii) em ambos, só há recurso de ofício a ser tratado; iv) os únicos lançamentos
exonerados disseram respeito à decadência de cada um dos tributos e pelos prazos específicos de
seus fatos geradores; v) a contagem do prado decadencial rege-se pelo artigo 173, I, do CTN, em
razão da duplicação da multa de ofício, por constatação de dolo, fraude ou simulação, conforme
imputado pelo Fisco e não contraposto pela interessada (perempção).
De qualquer modo, para que não pairem dúvidas, recorde-se abaixo, o contexto
trazido pela acusação, sem nenhuma contraposição robusta da contribuinte.
No procedimento fiscal constatou que o contribuinte auferiu receitas da sua
atividade que não foram oferecidas à tributação, e sequer foram integralmente declaradas ao
fisco. Inconteste, portanto, a ocorrência da ação dolosa do contribuinte, que, assim procedendo,
buscou escamotear a ocorrência dos fatos geradores dos tributos, causando dano à Fazenda
Pública, atraindo a aplicação do art. 71 da Lei n° 4.502/64 (sonegação fiscal).
Mais além ainda, a fiscalizada também não disponibilizou à fiscalização a sua
escrituração contábil que, eventualmente, poderia comprovar regularidade no cumprimento das
obrigações tributárias. A esse respeito, limitou-se a justificar a ausência da escrituração em face
do furto noticiado, justificativa essa corretamente rechaçada pela autoridade fiscal.
E, ao final, com a apuração da omissão de receitas, em trabalho
persistentemente permeado pelo zelo e pela oportunização da participação da fiscalizada no
processo, e que redundou em valores extremamente expressivos, em torno de R$ 100 milhões.
Veja-se a relação receitas comprovadas documentalmente (mas sem qualquer
recolhimento do IPI) e as vendas desacompanhadas de documentos (TVF – fls. 1781/1782):

Fl. 11860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Atente-se para os dizeres do autuante (TVF – fls. 1784/1785);
“As irregularidades apontadas no presente procedimento fiscal
incorrem na ocorrência, em tese, do intuito de sonegação de tributos
por parte do contribuinte, conforme tipificado nos arts. 71 e 72 da
Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, ensejando a aplicação da
multa qualificada de 150% ( cento e cinquenta por cento ), prevista
no art. 44, inciso II, da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (
art. 957, II, do RIR/99).
Através da análise de todas as informações e documentos coletados
durante o curso do presente procedimento fiscal, constatou-se que o
sujeito passivo omitiu, com objetivo de impedir ou retardar, total ou
parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária
da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
sua natureza ou circunstâncias materiais, ou visando excluir ou
modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o
montante do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento,
declarando receitas em valores ínfimos, fatos que foram
devidamente comprovados pela elevada movimentação financeira,
bem
ainda, pela
ocultação
de
receitas
comprovadamente
provenientes de operações de vendas de títulos mercantis
(factoring), destacando-se neste caso que, houve negociação de
títulos de origem mercantil sem a devida comprovação da emissão
de nota fiscal correspondente, e acrescente-se as receitas
comprovadas por notas fiscais de vendas emitidas, cujo montante
supera de forma significativa o total declarado.
Também constitui motivo para agravamento da multa, o fato do
sujeito passivo, em nenhum momento, manifestar-se no sentido de
apresentar nova escrituração fiscal referente aos anos de 2002 a
Fl. 11861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

2005, em substituição à que, segundo alega, teria sido furtada, bem
como a escrituração do ano calendário de 2006, que não foi
apresentada, sem qualquer justificativa; acrescente-se a isso ainda,
por ter efetuado lançamento do IPI em nota fiscal, recebido o valor
do imposto, sem a apresentação da devida informação fiscal em
DIPJ, da declaração em DCTF e do recolhimento aos cofres
públicos.
Cumpre observar, por oportuno, que essas mesmas irregularidades
foram praticas por vários anos seguidos, reiteradamente, desde o
ano-calendário de 2002, como foi apurado no encerramento parcial
da fiscalização (processo n° 13839.005675/2007-19), até o ano-
calendário de 2006”.
Analisando o tema, a decisão recorrida corretamente discorreu:
“Sobre dolo, De Plácido e Silva, em sua publicação "Vocabulário Jurídico, 12" Edição, Vol.
II, Forense, 1993, pág. 120", faz as seguintes considerações:
DOLO. Do latim Volus" (artifício, manha, esperteza, velhacaria), na terminologia jurídica,
é empregado para indicar toda espécie de artifício, • engano, ou manejo astucioso
promovido por uma pessoa, com a intenção de induzir outrem à prática de um ato jurídico,
em prejuízo deste e proveito próprio ou de outrem.
Na acepção civil, o dolo é vício do consentimento, sendo seu elemento dominante a intenção
de prejudicar (animus dolandi). É um ato de má-fé, razão por que se diz fraudulento, sendo,
como é, o intuito da própria fraude, de fraudar, pois sem fraude ou prejuízo preconcebido
não se terá dolo em seu exato sentido.
De acordo com o referido autor, o vocábulo "fraudar", derivado do latim fraudare (fazer
agravo, prejudicar com fraude), além de significar usar de fraude, o que é genérico, e
exprime toda a ação de falsear ou ocultar a verdade com a intenção de prejudicar ou de
enganar, possui, na técnica fiscal, o sentido de falsificar ou adulterar, como o de usar de
ardil para fugir ao pagamento de uma tributação: fraudar o fisco. E, assim, quer dizer
sonegar.
Verifica-se que a sonegação e a fraude se caracterizam em razão de uma ação ou omissão,
de uma simulação ou ocultação, e pressupõem sempre a intenção de causar dano à fazenda
pública, num propósito deliberado de se subtrair, no todo ou em parte, ou retardar uma
obrigação tributária. Assim, ainda que o conceito de sonegação seja amplo, deve sempre
estar caracterizada a presença do dolo, um comportamento intencional, específico, de
causar dano à fazenda pública, onde, utilizando-se de subterfúgios escamoteia-se
ocorrência do fato gerador ou retarda-se o seu conhecimento por parte da autoridade
fazendária; ou seja, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que
os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de rendimentos
na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se aleguem.
A Lei n.° 4.729/1965, em seu art. 1% I, explicitou melhor esse conceito ao dispor que
constitui crime de sonegação fiscal prestar declaração falsa ou omitir, total ou
parcialmente, informação que deva ser produzida a agentes da pessoa jurídica de direito •
público interno, com a intenção de eximir-se, total ou parcialmente, do pagamento de
tributos, taxas e quaisquer adicionais devidos por lei.
Fl. 11862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Mais tarde, sem utilizar a expressão "sonegação fiscal", mas definindo os mesmos fatos
antes sob aquela qualificação, a Lei n.° 8.137/1990, definiu os crimes contra a ordem
tributária. Nos termos do art. 1% inc. I, constitui tal crime suprimir ou reduzir tributo, ou
contribuição social e qualquer acessório mediante a omissão de informação ou declaração
falsa às autoridades fazendárias; segundo, ainda, o art. 2% inc. 1, constitui crime de mesma
natureza fazer declaração falsa ou omitir declaração sobre rendas, bens ou fatos, ou
empregar outra fraude, para eximir-se, total ou parcialmente, de pagamento de tributo.
Pois bem, novamente, configurado o quadro conceitual e legal acerca da questão, há que se
analisar os fatos concretos que constam noticiados no processo em análise.
(...)
De fato, entendo que procede a acusação fiscal. Como adiante será argumentado, por
ocasião da análise de mérito do lançamento, o procedimento fiscal constatou que o
contribuinte auferiu receitas da sua atividade que não foram oferecidas à tributação, e
sequer foram integralmente declaradas ao fisco. Inconteste, portanto, a ocorrência da ação
dolosa do contribuinte, que, assim procedendo, intentou escamotear a ocorrência dos fatos
geradores dos tributos, causando dano à Fazenda Pública. Não tenho dúvidas de que se está
diante da situação prescrita no art. 71 da referida Lei n° 4.502/64, já transcrito, que trata
da sonegação fiscal.
Ademais, como se viu, a fiscalizada também não disponibilizou à fiscalização a sua
escrituração contábil, a qual, eventualmente, poderia comprovar a sua regularidade no
cumprimento das obrigações tributárias. A esse respeito, limitou-se a justificar a ausência
da escrituração em face do furto noticiado, justificativa essa corretamente rechaçada pela
autoridade fiscal, como também será argumentado por ocasião do específico protesto
acerca do arbitramento do lucro.
E a apuração da omissão de receitas realizada pela fiscalização, num trabalho
persistentemente permeado pelo zelo e pela oportunização da participação da fiscalizada,
redundou em valores muito expressivos, superando, em muito, a cifra dos R$ 100 milhões,
frente a uma receita bruta declarada inferior aos R$ 5 milhões, no período fiscalizado.
Consigne-se, outrossim, que, como assinalou a autoridade fiscal, o comportamento doloso
do contribuinte esteve presente ao longo de todos os anos objetos da fiscalização (2002 a
2006), configurando prática reiterada de sonegação fiscal.
Este quadro, portanto, torna absolutamente implausível a idéia de que se estaria diante de
uma conduta involuntária, de um fato isolado, de um mero erro material. Não é razoável
imaginar que uma pessoa jurídica, que opere sem intuito de se furtar às suas obrigações
tributárias, não possa justificar ingressos significativos encontrados em suas contas-
correntes bancárias ou tenha se equivocado em não declarar receitas da atividade auferidas
ao longo de todo este período.
Destarte, diante do quadro aqui delineado, não há como não atribuir ao sujeito passivo
outro caráter que não a de um comportamento elisivo deliberado, com evidente intuito de
fraude”. (Ac. DRJ – fls. 2699/2701).
Tudo isso concorrendo para se estampar o quadro de dolo e prática reiterada de
sonegação fiscal que impõe a mantença da qualificação da multa de ofício e, com isso, a fixação
da contagem do prazo decadencial no artigo 173, I, do CTN, verbis:
Fl. 11863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver
anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-
se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da
data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário
pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida
preparatória indispensável ao lançamento.
Levando aos dizeres da Súmula CARF no 72:
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Nessa estampa, considerando que a ciência dos autos de infração deu-se em
30/03/2009 e a contagem da decadência flui “a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao
que o lançamento poderia ter sido realizado”, estão decaídos todos os lançamentos que digam
respeito aos fatos geradores de 2003, exceto os relativos ao dia 31/12/2003, isto por que:
a) Os Fatos Geradores ocorridos até 30/12/2003 podem ser objeto de lançamento no próprio
período, ou seja, ainda em 2003, de modo que, “o primeiro dia do exercício seguinte” a
que se reporta o texto do código e a Súmula deve ser entendido como o dia 01/01/2004.
b) Em outro canto, os Fatos Geradores que ocorram em 31/12/2003 só poderão ser lançados
a partir de 2004, de modo que, neste caso “o primeiro dia do exercício seguinte” é o dia
01/01/2005.
c) Então para os casos relativos ao item “a”, o quinquênio decadencial inicia-se em
01/01/2004 e finda-se em 31/12/2008. Cientificado a contribuinte dos lançamentos em
30/03/2009, configurada a decadência.
d) Diferentemente ocorre em relação aos Fatos Geradores ocorridos em 31/12/2003 (item
“b”), quando o intervalo temporal tem início em 01/01/2005, findando-se em 31/12/2009.
Cientificados estes lançamentos e os subsequentes (anos de 2004, 2005 e 2006) em
30/03/2009, não há que se perquirir sobre decadência.
Com este raciocínio, discordo em parte da decisão recorrida que reconheceu a
decadência para os fatos geradores ocorridos até 30/11/2003 (no meu entender, tal prazo deve
ser elastecido até os FG de 30/12/2003).
Nesse contexto, devem ser exonerados os lançamentos de IPI no valor (originário)
de R$ 1.267.105,81, ao invés de R$ 1.234.287,39, como feito pela decisão recorrida.
Fl. 11864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Com isso, a tabela de exoneração passa a ser a seguinte, em substituição à que foi
elaborada pela decisão de 1o Piso (fls. 2702) e já reproduzida no relatório inicial.
Fato Gerador
Início da Contagem Término da Contagem
Valor
31/01/2003
01/01/2004
31/12/2008
71.870,68
28/02/2003
01/01/2004
31/12/2008
88.328,59
31/03/2003
01/01/2004
31/12/2008
84.019,65
10/04/2003
01/01/2004
31/12/2008
3.213,10
20/04/2003
01/01/2004
31/12/2008
1.633,60
30/04/2003
01/01/2004
31/12/2008
102.595,99
30/04/2003
01/01/2004
31/12/2008
4.026,80
10/05/2003
01/01/2004
31/12/2008
2.767,60
20/05/2003
01/01/2004
31/12/2008
11.229,70
31/05/2003
01/01/2004
31/12/2008
16.322,29
31/05/2003
01/01/2004
31/12/2008
97.362,39
10/06/2003
01/01/2004
31/12/2008
10.586,33
20/06/2003
01/01/2004
31/12/2008
5.997,01
30/06/2003
01/01/2004
31/12/2008
96.955,18
30/06/2003
01/01/2004
31/12/2008
7.992,24
10/07/2003
01/01/2004
31/12/2008
5.022,31
20/07/2003
01/01/2004
31/12/2008
4.638,83
31/07/2003
01/01/2004
31/12/2008
102.009,55
31/07/2003
01/01/2004
31/12/2008
4.558,55
10/08/2003
01/01/2004
31/12/2008
4.877,03
20/08/2003
01/01/2004
31/12/2008
4.450,60
31/08/2003
01/01/2004
31/12/2008
118.042,06
31/08/2003
01/01/2004
31/12/2008
3.213,20
10/09/2003
01/01/2004
31/12/2008
2.447,43
20/09/2003
01/01/2004
31/12/2008
3.149,03
30/09/2003
01/01/2004
31/12/2008
11.808,42
30/09/2003
01/01/2004
31/12/2008
103.267,64
10/10/2003
01/01/2004
31/12/2008
6.116,24
20/10/2003
01/01/2004
31/12/2008
7.955,54
31/10/2003
01/01/2004
31/12/2008
121.507,12
31/10/2003
01/01/2004
31/12/2008
6.189,88
10/11/2003
01/01/2004
31/12/2008
3.607,56
20/11/2003
01/01/2004
31/12/2008
15.627,03
30/11/2003
01/01/2004
31/12/2008
92.107,30
30/11/2003
01/01/2004
31/12/2008
8.790,92
10/12/2003
01/01/2004
31/12/2008
15.948,28
20/12/2003
01/01/2004
31/12/2008
16.870,14
TOTAL

1.267.105,81
REFORMATIO IN PEJUS OU REFORMATIO IN MELIUS
Fl. 11865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Pois bem, constatado que o valor exonerado pela decisão de 1a Instância (que
gerou o Recurso de Ofício que agora se aprecia) foi INFERIOR ao que deveria efetivamente ter
sido cancelado (R$ 1.267.105,81 e não R$ 1.234.287,39), resta definir se seria possível ao
colegiado de 2o Grau “aumentar” a exoneração objeto da remessa necessária.
Em outras palavras, se o “recurso de ofício” manejado que exonerou R$
1.234.287,39 poderia ser revisto e ter aumentada a exoneração para R$ 1.267.105,81, ou seja,
reformatio in pejus em desfavor da Fazenda (que interpôs o RO) e, na via oposta, um reformatio
in melius pró contribuinte.
Embora haja diversidade de posições na doutrina, penso que, NESTE caso, por
se estar diante de exoneração de lançamento em razão de “decadência”, incontroversamente
“matéria de ordem pública”, é possível tal procedimento, até porque não se estaria inovando a
discussão em relação às infrações, mas apenas no seu valor (comprovadamente apurado a menor,
conforme demonstrado atrás), significando, em última análise, corrigir um erro material e
matemático, sem afetar ou inovar a estrutura jurídica dos fatos.
Além disso, restritivamente falando, o que se denomina “recurso de ofício”, na
verdade, não é recurso na literal definição conceitual, isso por lhe faltar o elemento volitivo da
“insatisfação com a decisão”, geradora da “vontade em recorrer” (típicos de recursos
voluntários), mas mero cumprimento de determinação legal (no caso dos processos
administrativo-tributários federais, artigo 34, I, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 19722),
ou seja, o julgador a quo não recorre ao CARF porque não concorda com a sua decisão (ao
contrário, com ela concorda plenamente, tanto que encaminhou seu voto nesse sentido), MAS,
recorre de ofício, POR DEVER LEGAL E FUNCIONAL.
Na lição de Nery Júnior3, o “recurso de ofício” tem translatividade plena,
podendo o julgador de segunda instância modificar a decisão recorrida no que entender correto,
pois é como se houvesse a apelação de todas as partes da decisão de primeira instância.
Então, deparando-se o órgão colegiado de 2o Grau com um recurso de ofício
interposto pela presidência da Turma a quo que exonerou lançamento em face da constatação de
“decadência” e igualmente tendo verificado que o montante exonerado foi inferior ao que
EFETIVAMENTE deveria ter sido considerado, deverá, sim, elastecer tal importância de modo a
adequá-la aos parâmetros corretos, mesmo que isso possa representar um reformatio in pejus em
desfavor da Fazenda (que interpôs o RO) e, na via oposta, um reformatio in melius pró
contribuinte, mais não fosse pelos outros motivos já elencados aqui, pela aplicação do princípio
da busca da verdade material, inerente ao processo administrativo-fiscal.

2 Art. 34. A autoridade de primeira instância recorrerá de ofício sempre que a decisão:
I - exonerar o sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa de valor total (lançamento
principal e decorrentes) a ser fixado em ato do Ministro de Estado da Fazenda. (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)

3 NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios fundamentais – Teoria geral dos recursos. 4. ed. São Paulo: Ed.
Revista dos Tribunais, 1997. – pg. 160.

Fl. 11866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1402-005.508 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19311.000149/2009-50

Em claro exprimir, não tem o menor sentido não se permitir ao Colegiado
de 2a Instância que, revisando a decisão recorrida de ofício e, tendo encontrado nela erros
materiais (matemáticos), sem mudança nos aspectos fáticos e de direito e estrutura jurídica que
levaram à exoneração inicial, não suplementar tal montante, não olvidando se tratar, como dito
antes, de matéria de ordem pública (decadência) e a obrigatória observância do princípio da
busca da verdade material.
Assumir posição contrária daria razão às incisivas palavras de Sady de
Gusmão4, para quem, “de fato, repugna ao tribunal, verificando estar o acusado sujeito a uma pena
injusta, se sirva do argumento de lógica, em homenagem exclusiva à técnica e ao formalismo, para
deixar perdurem tão funestas conseqüências”.
Em resumo, a forma não pode se sobrepor à verdade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, encaminho meu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de ofício aumentando a exoneração dos lançamentos de IPI
para R$ 1.267.105,81 em razão da constatação de decadência até os fatos geradores de
30/12/2003.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

4 GUSMÃO, Sady de - Apud ESPÍNOLA FILHO, Eduardo - Código de Processo Penal brasileiro anotado,
5a. ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976, v. 6, t. 2, p. 314.

Fl. 11867
DF CARF MF
Documento nato-digital